Tribunal: TCU
Processo: 006.997/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6010/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.997/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline de Abreu Vieira de Medeiros Costa (XXX.182.237-XX); Ana Beatriz Ferreira da Silva (XXX.808.887-XX); Andrea Malaquias da Silva (XXX.405.534-XX); Angela Carrozzini Macedo Braga (XXX.185.557-XX); Antonio Augusto Braga de Oliveira Junior (XXX.564.667-XX); Camille Amorim dos Santos (XXX.534.917-XX); Hugo Santos de Lima (XXX.190.197-XX); Luana Carneiro da Silva (XXX.203.927-XX); Luciana Guimaraes da Rocha Assis (XXX.224.237-XX); Suelen Cardoso Lopes Cruz (XXX.671.317-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.